Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701094-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILLIAM DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da ação civil pública, Processo no 0703242-65.2021.8.07.0018, ajuizado por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, deferiu o pedido liminar (ID 92443233). Em suas razões recursais, o agravante narra que vem exercendo, desde 2010, a posse na gleba rural constituída de Chácara Lote 622, Gleba 3, Reserva Técnica G, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, PICAG, Brazlândia Distrito Federal, com área de 10,00180 hectares, titularizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA à Senhora Rita Maria Costa em 28/05/2019. Diz inexistir parcelamento do solo para fins urbanos, conforme reconhecido pelo INCRA e pela PMDF e faz considerações sobre as edificações construídas, as vistorias realizadas pelo INCRA, a inexistência de vedação ambiental para o exercício de atividade agrária, destacando a autorização da ADASA. Defende a manutenção da atividade agrária na propriedade e a captação de água para subsistência da família. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal e requer, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar manutenção da atividade agrária da propriedade e o fornecimento de água, que é extraída do poço semi artesiano com outorga da ADASA, para subsistência da Família. Preparo comprovado (ID 27976450). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível. Explico. A decisão agravada, ao deferir o pedido liminar nos autos da ação civil pública, impôs diversas obrigações de fazer e não fazer, condicionando o exercício de algumas atividades à autorização prévia da Administração e do Juízo. Confira-se: Reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nos autos, pelas seguintes considerações: O imóvel referido na demanda é público, sendo que sua concessão fora outorgada a particular, em caráter personalíssimo, sendo que as transmissões via "cessão de direitos" são nulas de pleno direito. Ainda que as cessões do direito, que é intransmissível, fossem legítimas, não poderiam incidir sobre o módulo rural mínimo da região (que, como indica o autor, é de pelo menos 5ha). Ademais, o parcelamento do solo é atividade que exige o prévio licenciamento administrativo, sob pena de configuração de CRIME. Da mesma forma, e considerando-se a especial vocação ambiental do imóvel enfocado na demanda, a alteração não autorizada também configura o crime tipificado no art. 64 da Lei n. 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Logo, o parcelamento com nítidas características urbanas que vem sendo empreendido no local mencionado na demanda é flagrantemente ilícito, posto que configuram condutas tipificadas como crimes, que, como é trivial, é fato antijurídico por definição. Sendo ilícitas, tais condutas devem ser imediatamente reprimidas, em prol do necessário restabelecimento da legalidade. O periculum in mora é evidente: a demora na coibição da ilegalidade que avança celeremente na região, como se vê nas fotografias aéreas históricas que pontuam a inicial, implicará por certo na consolidação do núcleo urbano clandestino altamente danoso à frágil composição ambiental da região, que tem elevadíssima importância ecológica, sobretudo para a segurança hídrica de todo o Distrito Federal. O dano de dificílima reversibilidade sobre o microbem ambiental enfocado na demanda já é uma realidade a exigir a pronta recomposição, em prol de toda a coletividade. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar aos réus e também a terceiros (dado que o efeito das decisões em ações coletivas opera erga omnes) as seguintes obrigações de não-fazer, ou seja, fica terminantemente proibido: a) parcelar a área sem autorização administrativa, especialmente em lotes inferiores a 5 hectares; b) vender, ceder, permutar, alugar, doar ou alienar por qualquer modo a área do Lote n. 40/622 do Incra 7, Gleba 3, Reserva G, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), na região administrativa de Brazlândia, sem a expressa anuência do INCRA c) anunciar, vender, permutar, alugar, doar, ceder ou alienar por qualquer modo as parcelas e edificações já executadas clandestinamente; d) remover vegetação, captar água, alterar a composição do solo, erguer qualquer nova edificação ou instalação de infraestrutura no local, salvo autorização específica da Administração e deste Juízo, sob pena de demolição imediata do que for erguido em violação ao presente comando, sem prejuízo da responsabilidade criminal pertinente; e) explorar ou permitir a exploração de atividades, com ou sem fins lucrativos, sem a prévia autorização administrativa e deste Juízo. f) praticar qualquer ato voltado à implantação ou consolidação de parcelamento do solo na área. A violação de qualquer das proibições acima implicará na multa inicial de R$50.000,00, com acréscimo diário de R$5.000,00 por cada dia de permanência da violação, até o limite de R$5.000.000,00, tudo sem prejuízo da responsabilidade criminal e administrativa pertinente. Quanto à obrigação de aposição de placas, não reconheço respaldo legal para a cominação de tal obrigação aos particulares infratores. Não obstante, seria medida salutar a ser adotada pelos órgãos públicos competentes. Citem-se e intimem-se os réus indicados na inicial, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta, no prazo comum de quinze dias. Citem-se também os demais eventuais ocupantes e interessados, na forma especial prevista no art. 554, §§ 1o e 2o, do CPC, normas que são aqui tomadas por analogia - a citação deverá realizar-se da seguinte maneira: o(s) oficial(is) de justiça incumbido(s) da diligência deverão comparecer à região indicada na demanda (Incra-7, Gleba 3, Reserva G, Chácara 40/622), citando as pessoas encontradiças no local. Os demais eventuais interessados na lide deverão ser citados por edital, com prazo de conhecimento de vinte dias - publique-se desde logo o edital. Caso haja alguma página eletrônica de eventual associação dos ocupantes do local, poderá o autor também promover o conhecimento da demanda e da presente decisão por lá. Citem-se a União, o INCRA e o Distrito Federal, para ciência da lide. Oficiem-se à DEMA e ao DF Legal, requisitando informações sobre a evental existência de providências acerca dos fatos narrados nesta demanda. Cumpra-se; cientifique-se o Ministério Público Da leitura do pedido formulado nas razões recursais, verifica-se que o agravante busca a autorização para a manutenção da atividade agrária e a extração de água da propriedade. Veja-se: (...) requer, ao final, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada para determinar manutenção da atividade agrária da propriedade e o fornecimento de água, que é extraída do poço semi artesiano com outorga da ADASA, para subsistência da Família. Com efeito, o agravante não se insurge sobre a cominação das obrigações de fazer e de não fazer, mas, sim, busca a autorização para a manutenção das atividades exercidas. Contudo, verifico que o agravante não pleiteou, no Juízo de origem, a autorização para tanto. Ora, se a questão não foi objeto de análise pelo juízo a quo, não cabe a esta instância revisora analisá-la, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator